Tribunal: STF
Processo: RE 1463240
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO. PORTO SECO. CONTRATO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 9.704/1995. PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO. LEI. N. 10.684/2003. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 734). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TERMINAL ALFANDEGÁRIO. VENCIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. DESCABIMENTO DO DIREITO À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO § 3º DO ART. 1º DA LEI 9.074/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 10.684/03. EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 



    1. Parte autora que pleiteia a aplicação ao seu contrato do prazo de vigência de 25 (vinte e cinco) anos do contrato de armazenagem em terminal alfandegado, nos termos dos § 2º e 3º do art. 1º da Lei 9.074/95, com a redação dada pelo art. 26 da Lei 10.684/2003. 



    2. Inviável, todavia, a pretensão, dada a exigência constitucional de licitação para outorga de permissão ou concessão (art. 175 da CF/88). Não se logrou comprovar, ademais, existência de condição que afetasse o equilíbrio econômico-financeiro ou que criasse o risco de frustrar a realização do interesse público pretendido acaso a prorrogação pleiteada não ocorresse. As condições inicialmente pactuadas, para vigência e condições de prorrogação, ajustam-se aos ditames legais pertinentes. sendo, portanto, válidas. 



    3. O § 3º do art. 1º da Lei 9.074/95, com a redação da Lei 10.684/2003, não autoriza a interpretação de que os contratos vigentes, no seu vencimento, serão automaticamente prorrogados por 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis por mais 10 (dez) anos. Há que se proceder à interpretação sistemática do dispositivo, em cotejo com o art. 175 da Constituição Federal e os ditames da Lei 8.666/93. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    4. Recurso não provido” (fl. 9, e-doc. 9).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “o art. 26 da Lei nº 10.684/03, ao incluir o § 2º no art. 1º da Lei nº 9.074/95, estabeleceu que ‘[o] prazo das concessões e permissões de que trata o inciso VI deste artigo [‘portos secos’] será de vinte e cinco anos, podendo ser prorrogado por dez anos’ (...) A lei criou, assim, um direito aos titulares de contrato de permissão de ‘porto seco’ (prazo contratual mínimo de 25 anos). Além disso, franqueou a possibilidade de a Administração Pública estender o ajuste (prorrogação contratual por 10 anos), à luz do interesse público, da relevância dos serviços prestados e dos investimentos realizados no ‘porto seco’. Estabeleceu, ainda, que a permissão desse serviço público, em qualquer hipótese, teria prazo máximo de 35 anos” (fls. 7-8, e-doc. 13).



    Assevera que “a Lei nº 10.684/03, em seu art. 26, também deixou claro que a adequação do prazo mínimo de 25 anos aos contratos de permissão de ‘portos secos’ abrangia, inclusive, os contratos vigentes no momento da promulgação da norma” e que “tal modificação legal tutelou a isonomia e a segurança jurídica, submetendo à mesma regulação prestadores de idêntico serviço público, seja com contratos anteriores ou posteriores à promulgação da Lei nº 10.684/03” (fl. 8, e-doc. 13).



    Pontua que “o v. acórdão recorrido promoveu uma leitura ‘em tiras’ das inovações da Lei nº 10.684/2003, ignorando que tal norma afirma expressamente sua aplicação aos contratos vigentes no momento de sua promulgação” (fl. 12, e-doc. 13).



    Defende que “não apenas por sua literalidade, mas por uma interpretação teleológica, depreende-se das normas introduzidas pela Lei nº 10.684/2003, a uniformização da vigência mínima e máxima dos prazos contratuais, ex vi legis - assegurando-se o prazo mínimo de 25 anos para os prestadores de serviços de ‘portos secos’ com contratos licitados já celebrados (ou por celebrar), e o prazo máximo de 35 anos, caso deferida a prorrogação pela Administração Pública, por mais 10 anos, além dos 25 anos previamente referidos” (fl. 13, e-doc. 13).



    Conclui ser fato incontestável que “o acórdão recorrido ignorou o dever de legalidade da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal)” e “solapou o direito adquirido ex vi legis da Eadi (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), pois o art. 26 da Lei nº 10.684/03 lhe conferiu imediatamente prazo mínimo de 25 anos para explorar ‘porto seco’, e prazo máximo de 35 anos para a mesma atividade - direito este, subtraído por via oblíqua e pela porta dos fundos pela Administração Pública” (fl. 15, e-doc. 13).



    Requer o provimento do recurso “reconhecendo-se o direito da recorrente à adequação do seu prazo contratual aos prazos mínimo e máximo estabelecidos pelo art. 26 da Lei nº 10.684/03” (fl. 20, e-doc. 13).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia em aferir se a novação legislativa promovida pela Lei nº 10.684/2003 na Lei nº 9.704/95, a qual, em seu art. 1º, § 2º, passou a prever prazo mínimo de vigência de 25 (vinte e cinco) anos para contratos de permissões e concessões sobre estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso público (art. 1º, VI, Lei nº 9.704/95), aplica-se aos contratos celebrados anteriormente à alteração legislativa referida. (...)



    A questão trazida à lume refere-se a contrato de permissão para prestação de serviços públicos de movimentação e armazenagem de cargas e mercadorias importadas ou a exportar na Estação Aduaneira Interior, atividade atualmente denominada ‘Porto Seco’, consoante art. 1º, VI, da Lei nº 9.704/95, colacionado adiante, e arts. 12 e 724 do Decreto 4.543/02. (...)



    O ajuste em específico foi firmado com prazo de vigência de 10 (dez) anos, admitida a prorrogação, ex vi o parágrafo único da Cláusula Segunda do referido instrumento, conforme excerto transcrito adiante (ID 50709598): (...).



    Em 11.04.1999, após a aprovação da autoridade administrativa competente, iniciou-se o prazo de vigência da relação contratual. 



    Em 12.01.2009 firmou-se termo aditivo (ID 50709606), estipulando a prorrogação do contrato por 10 (dez) anos. 



    Com a proximidade do termo final do aludido pacto, já prorrogado, a autora postulou o dimensionamento do prazo inicial de vigência em relação àquele de 25 (vinte e cinco) anos, ou, subsidiariamente, por 5 (cinco) anos adicionais, reportando-se às disposições inseridas nos §§ 2º e 3º na Lei nº 9.704/95 pela Lei nº 10.684/2003. (...)



    A prorrogação da permissão, com fundamento no novo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, restou indeferida na via administrativa, o que ensejou a propositura da ação que se examina.



     In casu, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento administrativo da pretensão da autora. (...)



    Deveras, a prorrogação das permissões é questão que contempla postulados inerentes à licitação pública: a obrigação de respeito à isonomia; a publicidade das relações jurídicas; a otimização do emprego dos recursos públicos; o postulado da eficiência da Administração Pública, todos expressamente estipulados no art. 37, da Constituição Federal. 



    Assentadas tais premissas, impende concluir que o caso em cotejo revela pretensão que não se encontra albergada no ordenamento.



    (...) Não se extrai do § 3º do art. 1º da Lei 9.074/95, com a redação da Lei nº 10.684/2003, a interpretação, como pretende a autora, de que os contratos vigentes, no seu vencimento, serão automaticamente prorrogados por 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis por mais 10 anos.



    Deveras, há que se proceder à interpretação sistemática do dispositivo, em cotejo com o art. 175 da Constituição Federal e os ditames da Lei 8.666/93, tendo em especial relevo de que se trata de serviço obrigatoriamente precedido de licitação, cujo regulamento externado nas regras editalícias é de imperiosa observância.



    Donde advém a conclusão de que o prazo de 25 (vinte e cinco anos) disposto no § 2º do art. 1º da lei n. 9074/1995, com a redação dada pela Lei nº 10684/2003, apenas aplica-se aos contratos celebrados após sua vigência.



    Repise-se que, no caso dos autos, até a edição da Lei nº 10. 684/2003, o ajuste em cotejo regia-se pelas disposições da Lei nº 8.987/95, a qual determinava ser o prazo da permissão aquele constante do contrato, já incluídas suas prorrogações através dos aditivos, aprovados pelo poder concedente. 



    Assim, consoante a legislação vigente, acordou-se prazo inicial de de 10 (dez) anos, admitida única prorrogação que fora posteriormente deferida por idêntico período. 



    Demais disso, o pleito da autora, se concedido, redundaria na concessão de condições não previstas no instrumento convocatório, findando por frustrar os objetivos perseguidos pela licitação. 



    O indeferimento administrativo da pretensão da autora, portanto, não se reveste de ilegalidade passível de ser reconhecida e sanada nesta esfera judicial”  (fls. 4-7, e-doc. 9).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à legalidade no ato administrativo que indeferiu o pleito da recorrente de prorrogação da permissão antes concedida, demandaria análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis ns. 9.074/1995 e 10.684/2003), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Presente, ainda, o óbice da Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO. PEDIDO DE RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INVIABILIDADE, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.030-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. REPERCUSSÃO NA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: ARE 837.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018; ARE 751.209-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2013; RE 598.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.319.383-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco, para o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 837.203-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. NECESSIDADE DA PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DOS CONTRATOS CELEBRADOS E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 751.209-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2013).



    5. Tampouco procede a alegação de ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do Recurso Extraordinário n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.11.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora